Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727541-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, RODRIGO VIEIRA URANI, REJANE VIEIRA URANI, ANTONIA VIEIRA (ESPÓLIO DE), REGIMAR VIEIRA URANI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO VIEIRA URANI, REJANE VIEIRA URANI, REGIMAR VIEIRA URANI EMBARGADO: ANTONIA VIEIRA (ESPÓLIO DE), RODRIGO VIEIRA URANI, REJANE VIEIRA URANI, REGIMAR VIEIRA URANI, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO VIEIRA URANI, REJANE VIEIRA URANI, REGIMAR VIEIRA URANI D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator